Tribunal: TJPA
Processo: 0823599-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823599-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: KLEBER JONATAHAN FERNANDES RESQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0823599-69.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: KLEBER JONATAHAN FERNANDES RESQUE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
BANCO ITAÚ S/A
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de
indeferimento da petição inicial
em ação de busca e apreensão, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda para juntada da via original da
Cédula de Crédito Bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é
obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário
como condição para o prosseguimento da
ação de busca e apreensão
fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da
cartularidade
impõe que o direito de crédito esteja incorporado ao documento físico, de modo que apenas o portador da via original tem legitimidade para exigir o crédito.

4.

A juntada do título original previne a
circulação indevida
do crédito e eventual
dúplice cobrança
, resguardando a autenticidade da cártula.

5.

A
Lei nº 10.931/2004
, que disciplina a cédula de crédito bancário, atribui-lhe natureza de
título de crédito com força executiva
, exigindo a apresentação do original para validade processual de ações fundadas no documento.

6.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual
afirma que a via original é requisito essencial, sendo a sua dispensa possível apenas mediante justificativa plausível, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência de juntada do documento original, mesmo após intimação para emenda, autoriza o
indeferimento da petição inicial
, conforme o
art. 321, parágrafo único, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável à propositura e ao regular processamento da ação de busca e apreensão, conforme o princípio da cartularidade e a jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A dispensa do título original somente é admitida quando demonstrada justificativa plausível e comprovada a inexistência de circulação do título.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016;
STJ, AgInt no REsp nº 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;
TJPA, ApC nº 0817272-23.2022.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 03.02.2025;
TJPA, AgInt nº 0810443-78.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0823599-69.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: KLEBER JONATAHAN FERNANDES RESQUE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ S/A
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.
(PJe ID nº 29931415, páginas 1-5)

Irresignado, manejou agravo interno arguindo a reforma da monocrática sob único argumento: não obrigatoriedade da via original da cédula de crédito bancário como requisito para prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a monocrática objurgada. (PJE ID nº
30555601, páginas 1-7)

Contrarrazões não apresentadas. (PJE ID nº
31085034)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0823599-69.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: KLEBER JONATAHAN FERNANDES RESQUE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade
.

Conheço do Agravo Interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Cenário fático.

O magistrado de piso

indeferiu a exordial da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO ITAÚ S/A
, pois embora intimado reiteradas vezes para emendar a inicial, permaneceu inerte, deixando de apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário, atraindo a extinção feito sem análise do mérito. [...]

Em segundo grau de jurisdição preservou-se o raciocínio traçado na decisão
a quo
, mantendo-a em todos os seus termos, e assim permanecerá conforme fundamentação a seguir delineada.

BANCO ITAÚ S/A
reitera os fundamentos das razões do Recurso de Apelação, argumentando tão somente quanto a desnecessidade de juntada via original da cédula de credito bancária para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Neste momento, renova a discussão com o seguinte argumento:

“a comprovação da mora e o inadimplemento do devedor são os únicos requisitos para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, inclusive para a concessão da liminar,
de acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69
.” [...] (PJe ID nº
30555601, página 2)

Em leitura pormenorizada das razões recursais, noto que o recorrente não ficou esclarecido sobre a motivação da extinção do feito. Por isso, não obstante os argumentos constantes na decisão pretérita, refino o raciocínio e passo a ponderar.

Em linhas mais finas, aduz
BANCO ITAÚ S/A
que a comprovação da mora e o inadimplemento são os únicos requisitos para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, e, por esse motivo, não deveria ser exigido a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como condição ao desenvolvimento regular do feito.

Argumentos que não merecem acolhimento. Construo o raciocínio.

A cartularidade é um princípio do direito cambial que dispõe que o direito de crédito está integrado ao documento físico (cártula), logo, o credor só poderá exigir o valor do título se estiver na posse da via original.

Diante disso, considerando que a demanda está lastreada em título passível de circulação, a juntada da cédula original se faz necessário para evitar a circulação do título, caso em que poderia ocorrer confusão quanto ao real credor.

Vou além, o recorrente afirma reiteradas vezes que a cópia do documento é suficiente para instruir a ação, raciocínio frágil que despreza a hipótese de terceira pessoa reter a via original e posteriormente demandar o direito de crédito inerente à cartula.

Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ quanto a matéria discutida.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a é com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e.
cédula de crédito bancário título de crédito circulação

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito
, notadamente à circulação da cártula
, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título,
bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal
, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016).

Não obstante, em 2024 a Corte Especial reafirmou seu posicionamento pela exigibilidade do título original para instruir a Ação de Busca e Apreensão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.080.829/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido a Corte Estadual é uníssona em exigir a via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial, diante do não atendimento à determinação de emenda, consistente na juntada da via original do contrato de financiamento em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de apresentação da via original do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, como requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a juntada da via original do título executivo para assegurar a autenticidade e evitar o risco de circulação do título.

4. A ausência de justificativa plausível para a não apresentação do documento original justifica o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada da via original do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é requisito indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão, conforme regramento do Código de Processo Civil e entendimento jurisprudencial consolidado."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817272-23.2022.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR VIA ORIGINAL DO CONTRATO – NÃO ASSISTE RAZÃO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810443-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

No caso concreto, observa-se que a busca e apreensão está sustentada na Cédula de Crédito Bancário nº 56415234-6 (PJe ID nº
19293740)
, que, como visto, trata-se de contrato formalizado manualmente e pode circular mediante endosso, nos termos do Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Certamente há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Portanto, C
ONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo o
decisium
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2025